Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-14.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1003668-14.2016.8.11.0003 (VB)
VISTOS,
Cuida-se de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA-EPP e JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, à época dos fatos, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC (ID 48075084).
Irresignado, o recorrente busca a reforma da r. sentença sob o argumento de que o imóvel municipal, objeto de alienação pelos apelados, trata-se de bem público pertencente ao município de Rondonópolis, de caráter inalienável, destinado a uso de bem comum, por exemplo: escola, unidade de saúde ou centro de eventos.
Sustenta que o magistrado incidiu em equívoco ao fundamentar desnecessidade de licitação para alienação da referida área pública ante a falta de interessados na concorrência e, ainda, devido ao fato da empresa adquirente, ora apelada, possuir direito de preferência na aquisição já que é proprietária das áreas lindeiras ao imóvel que foi vendido pelo Prefeito, ora também apelado.
Assevera que não há provas de interesse público na venda da mencionada área, mas se evidencia interesse particular.
Consigna que a lei que autorizou a venda do citado bem público municipal fere os arts. 17 da Lei no 8666/93, 17 da Lei no 6.766/79, 186 da CS, 38 do Plano Diretor do município de Rondonópolis.
Argui, ainda, que o ato ímprobo – alienação de bem imóvel de uso comum, sem licitação na modalidade concorrência pública – importa em prejuízos imensuráveis ao município de Rondonópolis.
Por isso, requer o provimento do apelo para reformar da r. sentença e condenar os apelados no ato de improbidade administrativa de causar dano ao erário e/ou violar os princípios da Administração Pública, conforme sanções estabelecidas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, procedendo-se a devolução do imóvel ao acervo patrimonial daquela municipalidade (ID 48075098).
Os apelados contrarrazoaram o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 48075128 e 48075130).
No ID 481964493 consta certidão de prevenção ao Agravo de Instrumento no 1008152-47.2017.811.0000.
Pois bem, incialmente, observa-se que o objeto da pretensão recursal envolve tutela do patrimônio público, abra-se, portanto, vista ao órgão ministerial de segunda instância na condição de custos legis, consoante preconiza o artigo 51, inciso XXI, do Regimento Interno deste Sodalício.
Assim, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO